Tribunal: STF
Processo: HC 131941
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-23
Data de publicação: 2016-08-23

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME PERICIAL. COMPLEMENTAÇÃO. GRAU DE PUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. Para assegurar a regularidade processual, cabe ao magistrado ordinário, na gerência das provas, indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal.



    2. Atestadas a natureza e a quantidade da droga apreendida com o acusado, faz-se dispensável, no particular, a complementação do laudo pericial para avaliar o grau de pureza dessa substância. 



    3. Ordem denegada.